Tribunal: STJ
Processo: 1015397-17.2011.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1925812 - AM (2021/0064974-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
RECORRENTE
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
EUGENIO FIGUEIREDO PINTO DE ANDRADE - AM003424
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO -
RJ154532
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
ELOI PINTO DE ANDRADE - AM000819
RECORRIDO
: N C COMÉRCIO DE CARNES LTDA
REPR. POR
: SANDOVAL CARDOSO DE FREITAS
ADVOGADOS
: SANDOVAL FERNANDO CARDOSO DE FREITAS -
AM007944
SANDOVAL FERNANDO CARDOSO DE FREITAS JUNIOR -
AM009321
SANDRO RAFAEL DA COSTA FREITAS - AM012776
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
TRANSAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR.
NEGÓCIO JURÍDICO AUTÔNOMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. O propósito recursal consiste em definir a competência para processar e
julgar a ação anulatória de instrumento particular de transação, com cláusula
de eleição de foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais
conflitos entre os transatores, devidamente homologado pelo Juízo da 19a
Vara Cível de Manaus.
2. A transação homologada judicialmente configura negócio jurídico
autônomo, com força de título executivo judicial, nos termos do art. 515,
inciso II, do CPC, apto a extinguir obrigações preexistentes e prevenir litígios
futuros.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, havendo cláusula de eleição de foro válida e eficaz, pactuada por partes
capazes, deve ser ela respeitada, em homenagem ao princípio da autonomia
da vontade. Precedentes.
4. A cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, constante
do instrumento de transação celebrado entre as partes e homologado
judicialmente, deve prevalecer, afastando-se a competência do juízo do
domicílio da autora da ação anulatória, nos termos do que dispõe a Súmula
Documento eletrônico VDA50341391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f76f2e5-0dbd-4350-8b78-c25a0e7a29a5

335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro
para os processos oriundos do contrato .”
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1f76f2e5-0dbd-4350-8b78-c25a0e7a29a5

RECURSO ESPECIAL No 1925812 - AM (2021/0064974-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
RECORRENTE
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
EUGENIO FIGUEIREDO PINTO DE ANDRADE - AM003424
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO -
RJ154532
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
ELOI PINTO DE ANDRADE - AM000819
RECORRIDO
: N C COMÉRCIO DE CARNES LTDA
REPR. POR
: SANDOVAL CARDOSO DE FREITAS
ADVOGADOS
: SANDOVAL FERNANDO CARDOSO DE FREITAS -
AM007944
SANDOVAL FERNANDO CARDOSO DE FREITAS JUNIOR -
AM009321
SANDRO RAFAEL DA COSTA FREITAS - AM012776
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
TRANSAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR.
NEGÓCIO JURÍDICO AUTÔNOMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. O propósito recursal consiste em definir a competência para processar e
julgar a ação anulatória de instrumento particular de transação, com cláusula
de eleição de foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais
conflitos entre os transatores, devidamente homologado pelo Juízo da 19a
Vara Cível de Manaus.
2. A transação homologada judicialmente configura negócio jurídico
autônomo, com força de título executivo judicial, nos termos do art. 515,
inciso II, do CPC, apto a extinguir obrigações preexistentes e prevenir litígios
futuros.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, havendo cláusula de eleição de foro válida e eficaz, pactuada por partes
capazes, deve ser ela respeitada, em homenagem ao princípio da autonomia
da vontade. Precedentes.
4. A cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, constante
do instrumento de transação celebrado entre as partes e homologado
judicialmente, deve prevalecer, afastando-se a competência do juízo do
Documento eletrônico VDA49486033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: 4a9284f1-78fb-4302-a6db-586c6845d6bf

domicílio da autora da ação anulatória, nos termos do que dispõe a Súmula
335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro
para os processos oriundos do contrato .”
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS que julgou demanda relativa à ação
anulatória.
O julgado deu provimento ao agravo de instrumento da parte recorrida nos
termos da seguinte ementa (fls. 182-183):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO INSERIDA EM CONTRATO DE
ADESÃO. DESCONSIDERAÇÃO. PREJUÍZ O À
DEFESA DA PARTE ADERENTE. PRECEDENT E NA
CORTE CIDADÃ. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA.
TRÂMITE NA COMARCA DO CONSUMIDO R .
INTELIGÊNCIA DO CDC. REFORMA DA
-
, em ART. 101, INCISO I , DO DECISÃO
In casu
AGRAVADA. se tratando de relação consumerista,
verifico ser forçosa a tramitação do feito monocrático na
comarca do consumidor, à luz do que prevê o art. 101,
inciso I, do Código do Consumidor.
- A cláusula de eleição contida nos contratos de adesão é
nula de pleno direito se dela decorrer prejuízo à defesa do
aderente.
Precedentes
no
STJ.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 324-329).
No presente recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão
recorrido aplicou o CDC indevidamente, considerando a relação entre as partes como
consumerista, quando, na verdade, tratava-se de um instrumento de transação, não de um
contrato de adesão ou prestação de serviços.
Apontam violação dos seguintes dispositivos:

(i) art. 6o, VIII, do CDC, sob alegação de que a recorrida não poderia ser
considerada hipossuficiente, pois havia recebido R$ 1,5 milhão na transação;
(ii) art. 101, I, do CDC, visto que a relação não era consumerista,
mas tratava-se de um instrumento de transação, não de um contrato de adesão ou
prestação de serviço;
Documento eletrônico VDA49486033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: 4a9284f1-78fb-4302-a6db-586c6845d6bf

(iii) arts. 63, 502 e 505 do CPC, sob alegação de que a cláusula de eleição
de foro está inserida em um instrumento de transação, e não em um contrato de prestação
de serviços que pudesse ser considerado como de adesão e de que houve ofensa à coisa
julgada, porquanto houve o trânsito em julgado da homologação judicial.
Por fim, os recorrentes argumentam que a cláusula de eleição de foro é
válida para processos oriundos de contrato, e sua desconsideração pelo acórdão recorrido
contraria a Súmula 335 do STF ao ponderar que "o instrumento de transação, com
homologação de um juízo, tem natureza jurídica distinta da de um contrato de prestação
de serviços celebrado entre um consumidor e um fornecedor, na hipótese, entre segurado
e seguradora. Ambos, a toda evidência, não podem ser equiparados." (fl. 245).
Contrarrazões às fls. 254-261, sobrevindo juízo de admissibilidade positivo
da instância de origem (fls. 304-305).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O propósito recursal consiste em definir a competência para processar e
julgar a ação anulatória de instrumento particular de transação, com cláusula de eleição
de foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais conflitos entre os
transatores, devidamente homologado pelo juízo da 19a Vara Cível de Manaus.
O recurso merece prosperar.
A Corte estadual entendeu tratar-se de relação de consumo e, com base no
art. 101, I, do CDC, fixou a competência no foro do domicílio da parte autora da ação
anulatória. Afirmou, ainda, que a cláusula de eleição de foro estaria inserida em contrato
de adesão, sendo, portanto, nula de pleno direito, por prejudicar a defesa da parte
aderente. Eis a conclusão do acórdão (fls. 187-189):

No caso vertente, o BRADESCO AUTO/RE COMNHIA
DE SEGUROS bem como o BANCO BRADESCO S/A
surgem como 'fornecedores do serviço", enquanto que a
empresa N C COM. DE CARNE LTDA aparece como
"consumidora".

Ademais, mister se faz salientar que a aludida prestação de
serviço se deu, através de contrato de adesão, portanto, só
será admissível falar em nulidade da cláusula de eleição de
foro se dela decorrer prejuízo à defesa do aderente.

[...]
Documento eletrônico VDA49486033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: 4a9284f1-78fb-4302-a6db-586c6845d6bf

Assim, sendo a regra de competência absoluta no caso
concreto, por se tratar de relação consumerista, a ação
deveria ter sido proposta no local de domicílio do
consumidor, ou seja, na Comarca de Manaus.

De início, ressalte-se que a transação homologada judicialmente configura
negócio jurídico autônomo, com força de título executivo judicial, nos termos do art.
515, inciso II, do CPC, apto a extinguir obrigações preexistentes e prevenir litígios
futuros.
A discussão posta nos autos não versa sobre o contrato de seguro em si,
mas sim sobre a validade de cláusula de eleição de foro inserida em instrumento de
transação celebrado pelas partes após a composição do litígio, com assistência jurídica, e
posteriormente homologada pelo juízo competente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, havendo cláusula de eleição de foro válida e eficaz, pactuada por partes capazes,
deve ser ela respeitada, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade. A
propósito, cito:

Processual Civil. Embargos de divergência em recurso
especial. Validade da cláusula de eleição de foro. Ação em
que se discute a invalidade do negócio jurídico.
- É válida a cláusula de eleição de foro mesmo para
possível discussão relativa à invalidade do negócio jurídico.
- A indicação expressa na Lei dos tipos de conflitos
decorrentes de contrato não pode ser considerada taxativa,
até porque a amplitude do direito material que envolve a
expressão "direitos e obrigações" permite entendimento
seguro de nela estar compreendido todo e qualquer conflito
decorrente do contrato.
- A Lei não enumera, expressamente, os tipos de ações em
que se admite a eleição de foro, mas apenas aponta a base
de direito material para o exercício do direito de ação.
- As partes podem, se for a vontade delas, restringir o uso
do foro eleito apenas para um determinado tipo de ação. As
contratantes não o fazendo, é vedado ao intérprete da Lei
fazê-lo.
Embargos conhecidos, mas não providos.
(EREsp n. 305.950/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJ de
, p.
9/3/2005
5/9/2005
201.) [grifou-se]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
PREVISTA EM PRÉ-CONTRATO. VALIDADE.
AUTONOMIA
DA
VONTADE
DAS
PARTES.
CLÁUSULA QUE SÓ PODERIA SER AFASTADA
CASO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DE
UMA DAS PARTES E A BARREIRA AO ACESSO À
PRECEDENTES DO STJ.
JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA49486033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: 4a9284f1-78fb-4302-a6db-586c6845d6bf

4. O pré-contrato, que, posteriormente, culminou em
contrato, previu a eleição da comarca de Brasília/DF para
dirimir possíveis controvérsias oriundas do contrato. Além
disso, o pré-contrato previu expressamente que suas
cláusulas aplicam-se, também, ao contrato posteriormente
firmado entre as partes. Portanto, a competência do foro de
Brasília foi fixada pelas próprias partes, com fundamento
.
na autonomia da vontade
5. A jurisprudência do STJ é de que a cláusula de eleição
de foro só pode ser afastada em casos de hipossuficiência e,
cumulativamente, dificuldade de acesso da parte
hipossuficiente ao Poder Judiciário, o que não ocorre no
presente caso concreto. Logo, a competência para processar
e julgar as demandas decorrentes do contrato é do foro de
Brasília/DF. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp
1.968.255/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
21/3/2022
23/3/2022
2.008.580/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no AgRg no
9/5/2022
10/6/2022
REsp 883.201/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; REsp
26/5/2015
2/6/2015
1.761.045/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
5/11/2019
11/11/2019
REsp n. 1.897.114/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
10/8/2021
16/8/2021
CC n. 174.389/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
4/5/2021
17/5/2021
6. Agravo Interno não provido.
(RCD no CC n. 196.858/DF, relator Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
8/11/2023
.) [grifou-se]
11/1/2024

Essa orientação decorre do disposto no art. 63, § 1o, do CPC, segundo o
qual a cláusula de eleição de foro será considerada nula apenas se resultar ônus excessivo
à parte que dela pretende se desvincular, o que não se evidencia no caso concreto.
Cumpre também afastar a incidência do CDC, uma vez que o instrumento
impugnado não se refere à relação de consumo ativa e atual, mas sim a uma transação
celebrada após o encerramento da controvérsia securitária, mediante concessões mútuas e
pagamento de valores expressivos. Não se pode, portanto, presumir hipossuficiência ou
vulnerabilidade técnica da parte que, representada por advogado, firma acordo judicial
com efeitos extintivos e dispositivo de eleição de foro, desconsiderando por completo o
instituto da coisa julgada.
Nesse sentido, a cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro
/RJ, constante do instrumento de transação celebrado entre as partes e homologado
judicialmente, deve prevalecer, afastando-se a competência do juízo do domicílio da
autora da ação anulatória, nos termos do que dispõe a Súmula 335 do Supremo Tribunal
Federal:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos
oriundos do contrato.”

Documento eletrônico VDA49486033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: 4a9284f1-78fb-4302-a6db-586c6845d6bf

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49486033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:18
Código de Controle do Documento: 4a9284f1-78fb-4302-a6db-586c6845d6bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.925.812 / AM
Número Registro: 2021/0064974-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001082475742
02063502020098040001
10072376620128040000
10072385120128040000
10153971720118040000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
RECORRENTE : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
EUGENIO FIGUEIREDO PINTO DE ANDRADE - AM003424
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
ELOI PINTO DE ANDRADE - AM000819
RECORRIDO
: N C COMÉRCIO DE CARNES LTDA
REPR. POR
: SANDOVAL CARDOSO DE FREITAS
ADVOGADOS
: SANDOVAL FERNANDO CARDOSO DE FREITAS - AM007944
SANDOVAL FERNANDO CARDOSO DE FREITAS JUNIOR -
AM009321
SANDRO RAFAEL DA COSTA FREITAS - AM012776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA50332752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: ecb6f066-5622-400e-871c-48899d497e17

TRANSAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: ecb6f066-5622-400e-871c-48899d497e17